Tribunal: TJSP
Processo: 1012008-70.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - Ação de cobrança de diferença de capital segurado – Pedido de liquidação de ação civil pública – Ausente demonstração de que a seguradora, requerida, contra quem se formou o título foi a responsável pelo pagamento administrativo – Sem demonstração do valor recebido administrativamente – Acidente ocorrido em 1991 – Prescrição igualmente não observada - Falta de

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - Ação de cobrança de diferença de capital segurado – Pedido de liquidação de ação civil pública – Ausente demonstração de que a seguradora, requerida, contra quem se formou o título foi a responsável pelo pagamento administrativo – Sem demonstração do valor recebido administrativamente – Acidente ocorrido em 1991 – Prescrição igualmente não observada - Falta de interesse de agir –– Falta de condição para a ação – Improcedência da liquidação mantida.

Apelação não provida.